Tribunal: TJDFT
Processo: 0729049-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO INEXISTENTE.
I. O desprovimento de apelação não autoriza arbitramento de honorários de sucumbência, mas apenas majoração de honorários advocatícios “fixados anteriormente”, consoante a inteligência do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
II. Recurso desprovido.